Tribunal: STF
Processo: RHC 94451
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-21
Data de publicação: 2009-05-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS: NÃO-CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. 


1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não cabem embargos de divergência contra decisão proferida por Turma do Supremo Tribunal Federal em Habeas Corpus, seja em sede de impetração originária (CF, art. 102, I, 'd' e 'i'), seja em sede de Recurso Ordinário (CF, art. 102, II, 'a')” (HC 70.274 ED-EDv-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 9.12.1994). 




2. Recurso não conhecido.